Tribunal: TJMT
Processo: 0002706-76.2019.8.11.0011
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002706-76.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO PEREIRA COSTA - CPF: 020.282.491-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIEGO GONCALVES BASTOS - CPF: 031.325.851-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MODALIDADES DE CITAÇÃO – INSUCESSO DA CITAÇÃO POSTAL E POR MANDADO – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PARTE VENCIDA QUE POSSUI CURADORIA ESPECIAL REALIZADA PELA DEFENSORIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GRATUIDADE INDEFERIDA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS – CABIMENTO – PREPARO DISPENSADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço.

A citação por edital (ficta) não exclui a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos oriundos da sucumbência, em atenção aos princípios da causalidade.

A nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido.

O benefício da assistência judiciária não impede a condenação da parte vencida ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FÁBIO PEREIRA COSTA e DIEGO GONCALVES BASTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Mirassol do Oeste que, nos autos dos Embargos à Execução no 0002706-76.2019.8.11.0011,

julgou improcedentes
os pedidos iniciais, via de consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da execução. Condeno os embargantes ao pagamento de custas e despesas processuais.

Em razões recursais, a apelante, por meio da Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, requer a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

- a ação de Execução de Título Extrajudicial (0003631- 43.2017.8.11.0011) fora protocolada/ajuizada na data de 18 de agosto de 2017;

- em 23 de agosto de 2017 a demanda fora recebida, determinando-se a respectiva citação dos executado;

- no id 44376682, página 58 da referida ação, fora expedido mandado de execução com a finalidade de citação dos executados, no entanto, conforme observa-se da página 62 do mesmo id 44376682, não fora possível proceder com a citação;

- em nova tentativa de citação, verifica-se que nas páginas 71 e 75 foram expedidas cartas de citação por correio, as quais, consoante avisos de recebimento acostados nas páginas 72 e 52, também restaram infrutíferas. Novamente, nas páginas 87 e 89 foram expedidos um mandado de execução e uma carta de citação, respectivamente, os quais, vislumbra-se, não tiveram sucesso;

- consoante colhe-se da decisão de página 97, em consulta realizada junto aos Sistemas SIEL e INFOJUD, foi possível aferir a existência de novos endereços dos executados. No entanto, em que pese os esforços para nova tentativa de localização, isto não foi efetivado;

- de forma indevida, a Exequente, ora Apelada, requereu, na página 113, a citação por edital dos Executados. De forma prematura, o juízo, em decisão de página 114, colhe o referido pedido, determinando-se a expedição do referido mandado, o qual, por sua vez, é expedido na página 115.

Desse modo, postula pelo provimento do recurso para que seja concedido aos Apelantes a assistência da justiça gratuita, uma vez que, com base na presunção da hipossuficiência e nos princípios da eventualidade, do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, esta faz jus a tal assistência, isso, pois, nos moldes preconizados pelo CPC em seus artigos 98 e seguintes, bem como, que seja reformada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, a fim de que seja julgado procedente os Embargos à Execução.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 118612978, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença não exige reforma.

Compulsando os autos, verifica-se que foram tentadas diversas possibilidades para citação dos Executados, tais como os sistemas conveniados com o TJMT, elas, bacenjud e infojud, contudo todas sem êxito, deste modo fora requerida a citação via edital, e fundamentadamente deferida pelo Juízo.

Assim, cabe observar o regramento legal a respeito:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Como o Juízo
a quo
já demonstrou, a citação por edital em execução, é possível. Porém, não decorre automaticamente da frustração das citações por via postal ou por oficial de justiça. Cediço que a citação ficta é a ultima
ratio
, ou a última razão.

Nesse contexto, não se pode dar uma interpretação superficial ao dispositivo, vez que a alegação de nulidade da citação apresentada não veio acompanhada da indicação concreta do vício processual que teria ensejado a nulidade. Por isso, por ter sido genérica, baseada apenas em teses jurídicas, não permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de impedir que o Juízo possa proferir exame de mérito.

No presente caso, verifica-se que foi tentada a citação dos executados nos endereços informados pelo exequente/embargado por Mandado contido nas fls. 38/39 e fls. 59/60 restando infrutífera a diligência. Por Carta de citação contida nas fls. 47/48 e fl. 52 na qual restou infrutífera. Depois de realizada consulta via SIEL e INFOJUD (fls. 63), logrando novos endereços, a tentativa de citação também restou infrutífera (fls. 73/75), não tendo outra alternativa senão a citação via edital dos executados.

Ademais, é cedido que a citação por edital (ficta) não exclui a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos oriundos da sucumbência, em atenção aos princípios da causalidade.

No caso, o MM. Juiz julgou improcedente os pedidos iniciais, dessa forma, com o reconhecimento do direito postulado pela apelada, o Juízo
a quo
reconheceu que a apelante deu causa à propositura da ação, de modo que devida é a sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Assim, a despeito de ter sido a Defensoria Pública nomeada curadora especial da apelante, não há como pressupor o estado de miserabilidade a ensejar a concessão da assistência judiciária para a assistida. Até porque a hipossuficiência não pode ser presumida, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF. Vejamos:

“
Art. 5o.

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Com efeito, a nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido.

Na hipótese, razão não assiste à apelante para o deferimento do benefício, na medida em que ausente qualquer prova acerca da real situação financeira da postulante.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial de réu revel.Precedentes.2. Dessa forma, não havendo nos autos o deferimento expresso da referida benesse, nem o recolhimento do preparo após intimação da Presidência desta Corte para tanto, deve ser mantida a deserção do recurso especial.3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no RCD no REsp 1645186/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29.08.2017, DJe 05.09.2017).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - REVELIA - CURADOR ESPECIAL - NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - PARTE VENCIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PRESUNÇÃO -IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas, por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ.O fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios.”
(TJMT. RAC no 129258/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREPARO – CURADORIA ESPECIAL – ISENÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA – PRESUNÇÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos, previstas em lei (STJ AgRg nos EDcl no AREsp 750103/MS). A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP).”
(TJMT. RAC 180556/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09.05.2017, Publicado no DJE 12.05.2017).

Aliás, ainda que a apelante fosse beneficiária da assistência judiciária, tal fato não impediria sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Quanto à matéria, o § 3o do art. 98 do CPC assim dispõe: “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”

Assim, mantenho a sentença. Isento, todavia, a recorrente do pagamento do preparo recursal, pois o exercício desse múnus público não pode acarretar ônus financeiro para a curadoria especial, de modo que desta não se exige o adiantamento de custas ou preparo para a interposição de recursos, ainda que os benefícios da justiça gratuita não tenham sido deferidos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022